Tribunal: TJDFT
Processo: 0724540-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724540-33.2022.8.07.0001 RECORRENTES: PATRÍCIA AITA BITTENCOURT GARCIA COELHO, LUIZ CARLOS GARCIA COELHO JÚNIOR RECORRIDA: EVIDENCE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. DEFESA. PRINCÍPIO. CONTRADITÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. HIPÓTESES LEGAIS. RESTRITAS. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. O julgamento antecipado do feito somente é possível em caso de desnecessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia. 2. O juiz deverá proferir decisão de saneamento e de organização do processo nos demais casos para resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato e de direito relevantes para a decisão de mérito, especificar os meios de prova admitidos e definir a distribuição do ônus probatório. 3. Apelação provida. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, caput, incisos I e II, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 476 do Código Civil, 319, inciso III, 355, inciso I, 373 e 700, todos do CPC, porque o indeferimento da produção de prova pericial não cerceou o direito de defesa da recorrida, haja vista que esta almejava detectar se houve ou não descumprimento parcial do contrato, aspecto confessado pela empresa devedora. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, caput, incisos I e II, parágrafo único, inciso I, do CPC, porque os embargos de declaração “destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.788.413/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 10/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 476 do CCB, 319, inciso III, 355, inciso I, 373 e 700, todos do CPC, pois a turma julgadora ponderou os seguintes aspectos no ID 46074480 – Págs. 4/5 para anular a sentença por cerceamento ao direito de defesa, verbis: O julgamento antecipado do mérito não observou as hipóteses do art. 355 do Código de Processo Civil no caso concreto. O art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O ônus, em um primeiro momento, recai sobre o autor. Esse modo de distribuição do encargo probatório representa uma garantia da regra de que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. A defesa prevalece nesse momento. Contudo, o ônus é deslocado para o réu a partir do momento em que o fato constitutivo do direito indicado na petição inicial está provado. A aplicação da norma ao caso concreto indica uma complexidade fática incompatível com o julgamento antecipado do feito. A execução do serviço em nível de perfeição compatível com a prática do mercado representa o fato constitutivo do direito de Evidence Móveis Planejados Ltda. O ônus da prova somente seria deslocado para Patrícia Aita Bittencourt Garcia Coelho e Luiz Carlos Garcia Coelho Júnior se o fato constitutivo estivesse provado, ao menos inicialmente. Porém, a exceção de contrato não cumprido configura uma hipótese de fato impeditivo do direito do autor, prova que seria de atribuição dos réus pelo art. 373, § 1o, inc. II, do Código de Processo Civil. Há, portanto, uma indefinição sobre quem competiria provar os principais fatos alegados. O Juízo de Primeiro Grau sugeriu implicitamente que havia provas do fato constitutivo ao aceitar a ação monitória. A sentença, diferentemente, operou uma espécie de redistribuição e o ônus foi estabelecido durante o julgamento. A prática viola o princípio do contraditório. O contrato envolve uma reforma ampla dos móveis de um apartamento, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Há intensa controvérsia sobre a qualidade da execução do serviço e sobre quem descumpriu as obrigações assumidas. Os principais fatos alegados na petição inicial e nos embargos à ação monitória dependem de prova e isso importa em estabelecer os meios admitidos para essa função e definir previamente o ônus entre as partes. Essas dificuldades indicam a necessidade de se sanear o feito e instrui-lo. O art. 357 do Código de Processo Civil deverá ser cumprido integralmente com a prolação de decisão de saneamento e organização do processo. A decisão deverá delimitar as questões de direito relevantes para a resolução do mérito, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificar os meios de prova admitidos e, especialmente, definir a distribuição do ônus da prova. As partes podem ser chamadas para cooperar com o Juízo na delimitação dessas questões em caso de eventual complexidade (arts. 6o, 190 e 357, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil). As provas inúteis, desnecessárias e protelatórias deverão ser indeferidas nas hipóteses legais em decisão fundamentada. É essencial que as partes compreendam sobre quem recairá o ônus da prova e quais os meios serão admitidos para provar as alegações. Não se admite o julgamento antecipado do feito fora das hipóteses legais. Somente é possível impor às partes o ônus da prova quando lhes é dada a chance de produzi-la. A inércia ocorre quando elas são livres para agir processualmente, mas optam por não desempenhar um papel ativo para provar a verdade dos fatos. As consequências processuais negativas derivam, nesses casos, de comportamento imputável às partes, não de um ato de força estatal. Inexiste inércia quando a proibição da ampla defesa advém do Juízo. Anulo a sentença. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que o óbice supracitado também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015